Tribunal: STF
Processo: Rcl 63066
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) no Processo 5003425-23.2019.4.02.5001, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 6.053/DF.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao decidir sobre honorários advocatícios devidos a advogados públicos, violou o que foi decidido no já referido paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    “Portanto, a questão jurídica-constitucional controvertida que está em debate nos autos pode ser sintetizada no seguinte modo: é constitucional a percepção de honorários advocatícios pelos advogados públicos, conforme estabelecido nos artigos 9º, 10 e 85, §§ 2° e 19, do CPC, nos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.906/1994, bem como nos artigos 29 a 36 da Lei n.º 13.327/2016?



    Considerando que esta questão já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6053/DF, de forma definitiva e com eficácia erga omnes, fica evidente a negativa de vigência da 8ª Turma Especializada do TRF-2 à decisão do STF, o que autoriza a presente reclamação, nos termos a que se passa a dispor.” (documento eletrônico 1)  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda merece prosperar.  



    Transcrevo trecho do acórdão reclamado:  



    “Do exposto, voto no sentido de dar provimento à remessa necessária para julgar improcedente o pedido autoral, julgando prejudicado o mérito da apelação da CVM – Comissão de Valores Mobiliários. Condeno a Autora em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sob a condição do art. 98, §3º, do NCPC, cabendo deixar registrado que os honorários de sucumbência devidos à Fazenda Pública deverão ser destinados aos cofres públicos e não aos advogados públicos, tendo em vista que no âmbito da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142-13.2017.4.02.0000, julgada em sessão de 07.02.2019, o Órgão Especial deste eg. TRF2 declarou a inconstitucionalidade do art. 85, §19º, da Lei nº 13.105/2015, bem como dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, vedando a percepção de honorários advocatícios por advogados públicos.” (documento eletrônico 7, pp. 6-7)  



    Os embargos declaratórios que visavam alertar o Tribunal reclamado sobre o aresto proferido na ADI 6.053/DF não foram conhecidos (documentos eletrônicos 8 e 9).  



    Assim foi ementado o acórdão paradigma:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053/DF, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020)  



    Com efeito, o acórdão reclamado, considerou inconstitucionais o art. 85, §19º, da Lei nº 13.105/2015, e os arts. 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, vedando a percepção de honorários advocatícios por advogados públicos.  



    Porém, em sentido oposto à decisão reclamada, o aresto paradigma declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, em especial aos vinculados à Advocacia-Geral da União.



    Nesse contexto, entendo que houve evidente violação da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.053/DF, com efeito vinculante e eficácia erga omnes.  



    Nesse sentido: Rcl 46.705/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/7/2023; ARE 1.414.756/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/2/2023; RE 1.405.335/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/10/2022; RE 1391677 / RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/8/2022; RE 1.363.925/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/4/2022; RE 1.334.513/RJ, Rel. Min. Cámen Lúcia, DJe de 26/08/2021; RE 1.319.026/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/4/2021; RE 1.298.855/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2020.  



    Ressalto, por fim, a importância de que autoridades judiciais e administrativas efetivamente apliquem entendimentos vinculantes emanados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque, com a consagração do sistema de precedentes vinculantes a recusa à aplicação desses paradigmas deve ser compreendida como uma violação ao próprio ordenamento jurídico. Nesse sentido é a lição de Daniel Mitidiero:



    “Como a Corte Suprema pressupõe uma teoria de interpretação jurídica que reconhece equivocidade potencial de todos os enunciados jurídicos, a negativa de adoção de suas razões para a solução de casos idênticos ou similares constitui negação não só da sua autoridade como corte encarregada de dar a última palavra a respeito da adequada interpretação do Direito, mas acima de tudo negação da própria ideia de ordem jurídica - entendida como ordem vinculante. A rejeição - ou ignorância - das razões invocadas pela Corte Suprema no seu processo interpretativo para decisão de determinada questão idêntica ou similar constitui violação da ordem jurídica que a corte tem por missão tutelar, haja vista que, nesse contexto teórico, a norma jurídica não é outra coisa senão o resultado de sua interpretação” (Cortes Superiores e Cortes Supremas. Do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, p. 81 – grifei).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, apenas no ponto em que vedou a percepção de honorários advocatícios por advogados públicos, e determinar a observância aos parâmetros fixados no julgamento da ADI 6.053/DF (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, nesta reclamação, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRF2.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator